Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES.

1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade de empresa de transporte público e de seguradora pelo custeio contínuo de tratamento médico em decorrência de alegado acidente sofrido durante serviço prestado.

2. A constatação da responsabilidade civil demanda a formação do contraditório e adequada instrução probatória, uma vez que a questão não se resume à existência do evento, mas ao nexo de causalidade, à extensão da lesão, à correlação entre o tratamento realizado e a moléstia, entre outras questões.

3. Em relação ao risco de dano, não resta caracterizada a urgência no custeio do tratamento, sobretudo porque não se trata de despesa médica emergencial (ou seja, diretamente vinculada ao acidente e que demande internação ou atendimento médico imediato), mas alegada continuidade de um tratamento em curso.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.